Tribunal: TJMT
Processo: 0001729-04.2018.8.11.0049
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001729-04.2018.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0010-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), ELIANE DA ROSA ZAPPANI - CPF: 581.988.571-68 (EMBARGADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em sede de recurso de apelação cível, em nova apreciação determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, opostos contra acórdão que afastou a negativa de cobertura securitária fundada em alegada doença preexistente, diante da ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora e da inexistência de prova suficiente de má-fé do segurado.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reexame dos pontos apontados como obscuros e contraditórios acerca da alegada má-fé do segurado; (
ii
) manifestação sobre a suposta contratação do seguro em razão de doença preexistente; (
iii
) análise da distinção entre tratamento médico e acompanhamento médico e de sua repercussão na caracterização da má-fé
;
e (iv) prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se o acórdão de apelação contém omissão, obscuridade ou contradição quanto à alegada má-fé do segurado; (
ii
) estabelecer se a existência de doença anterior, tratamento ou acompanhamento médico caracteriza, por si só, má-fé apta a afastar a cobertura securitária; (
iii
) determinar se eventual nexo causal entre doença preexistente e óbito legitima automaticamente a recusa da indenização securitária; e (
iv
) definir se há omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sem constituir via adequada à rediscussão da causa ou ao novo julgamento do mérito.

5. O acórdão de apelação enfrenta a tese de má-fé ao consignar que a seguradora não exigiu, antes da contratação, exames médicos, documentos clínicos ou perícia, embora pudesse fazê-lo antes de aceitar a proposta e receber o prêmio.

6. A seguradora assume o risco da contratação quando celebra contrato de seguro sem adotar cautelas técnicas prévias acerca do estado de saúde do contratante.

7. A má-fé do segurado não se presume, pois o afastamento da cobertura securitária exige prova concreta de omissão consciente e dolosa de informação essencial capaz de influir na aceitação do risco.

8. A existência de doença anterior não basta, por si só, para caracterizar má-fé, sobretudo quando a seguradora não realiza investigação médica prévia e, ainda assim, aceita a proposta e recebe o prêmio.

9. A Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça admite a recusa da cobertura securitária por doença preexistente somente quando há prévia exigência de exames médicos ou demonstração efetiva da má-fé do segurado, hipóteses não reconhecidas no acórdão principal.

10. A alegação de que o seguro teria sido contratado em razão da doença exige prova de intenção deliberada de contratar o seguro em razão de risco já conhecido e conscientemente ocultado, o que não foi reconhecido no acórdão de apelação.

11. A distinção entre tratamento médico e acompanhamento médico não altera a conclusão adotada, porque tais circunstâncias não equivalem automaticamente a agravamento consciente do risco ou à intenção de omitir informação essencial.

12. A eventual relação entre doença anterior e óbito não legitima automaticamente a recusa da cobertura em seguro de vida, pois a doença preexistente somente afasta o dever de indenizar quando associada à prova efetiva de má-fé do segurado.

13. A pretensão da seguradora embargante revela inconformismo com a conclusão firmada pelo colegiado e busca efeitos infringentes, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

14. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente a todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentos suficientes para solucionar as questões essenciais ao julgamento.

15. O prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos quando a matéria foi apreciada à luz da boa-fé contratual, do contrato de seguro, da ausência de exames prévios, da falta de prova de má-fé e dos limites dos embargos de declaração.

16. Os elementos suscitados pela parte consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

17. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 757, 760, 765 e 766; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, II, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 609; STJ, AREsp n. 3.038.208/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, decisão de 18.02.2026; STJ, EDcl no REsp n. 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, AgRg no AI n. 169.073/SP, Rel. Min. José Delgado, j. 04.06.1998.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de rejulgamento dos Embargos de Declaração opostos por
ICATU SEGUROS S.A.
contra o acórdão anterior que, à unanimidade, rejeitou os vícios apontados e manteve o parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ELIANE DA ROSA ZAPPANI
, a fim de reconhecer o dever de pagamento da indenização securitária decorrente de contrato de seguro prestamista (id. 279912867).

Em suas razões
, a seguradora embargante sustentou que o acórdão teria incorrido em omissão ao não reconhecer a alegada má-fé do segurado, bem como defendeu que o contratante teria omitido deliberadamente estar em tratamento de câncer no momento da contratação do seguro, circunstância que, no seu entender, teria sido admitida pela beneficiária em audiência.

Alegou que a omissão de enfermidade grave e preexistente configuraria violação aos deveres de boa-fé, lealdade e veracidade próprios do contrato de seguro, com fundamento na Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça e nos artigos 422, 765 e 766 do Código Civil.

Discorreu, ainda, que a ausência de exames médicos prévios não afastaria a má-fé do segurado quando comprovada a ciência da doença e sua omissão no ato da contratação.

Ao final, requereu a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para modificar o julgado anterior e afastar a condenação ao pagamento da indenização securitária, com a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, prequestionou os dispositivos legais invocados (id. 282236860).

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou
manifestação
pela rejeição dos embargos de declaração (id. 283133871).

No
julgamento anterior
, esta Câmara rejeitou os aclaratórios, ao fundamento de inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois a tese relativa à doença preexistente, à ausência de exames prévios, à inexistência de demonstração suficiente de má-fé e ao dever de indenizar já havia sido apreciada no acórdão de apelação (id. 287504890).

Contra esse pronunciamento, ICATU SEGUROS S.A.
interpôs Recurso Especial
, posteriormente apreciado no
Agravo em Recurso Especial
n. 3.038.208/MT, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, no qual a Corte Superior conheceu e lhe deu parcial provimento, com a determinação de retorno dos autos a este Tribunal para manifestação expressa sobre pontos específicos relativos à alegada má-fé do segurado.

Na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a Relatora assentou que, uma vez provocada a Corte local acerca da tese de má-fé, impõe-se manifestação expressa sobre a existência, ou não, de provas ou indícios de que a contratação do seguro tenha ocorrido em razão da doença, bem como sobre a distinção entre tratamento médico e acompanhamento médico e sobre a eventual existência de nexo causal entre a doença preexistente e o óbito (id. 355886381).

Com o retorno dos autos, impõe-se novo exame dos embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S.A., estritamente nos limites da matéria devolvida pela Corte Superior, sem reabertura ampla da controvérsia recursal já apreciada por esta Câmara.

Regularmente intimadas, apenas a parte embargante se manifestou acerca do retorno dos autos e do interesse no rejulgamento (id. 366874365).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de rejulgamento dos embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S.A., em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 3.038.208/MT, que determinou manifestação expressa desta Corte sobre pontos relacionados à alegada má-fé do segurado.

A análise deve permanecer restrita aos limites da matéria devolvida, sem reabertura integral do mérito da apelação, pois, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sem constituir via adequada à rediscussão da causa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a solução integral da controvérsia, com fundamentos suficientes, afasta a alegação de omissão, pois os embargos de declaração não servem para novo julgamento de mérito, quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC (EDcl no REsp n. 1.549.458/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 11/04/2022).

No caso, a seguradora sustenta que o segurado teria agido de má-fé ao omitir doença preexistente no ato da contratação. Todavia, essa tese já foi enfrentada no acórdão de apelação, que afastou a negativa de cobertura porque a seguradora não exigiu exames médicos prévios, documentos clínicos ou perícia, embora pudesse fazê-lo antes de aceitar a proposta e receber o prêmio.

Constou expressamente do voto principal que:
“O seguro não exigiu, previamente, antes da formalização do acordo, qualquer realização de exames, fornecimento de documentos, ou perícia, discricionariedade que possuía, e, principalmente, não se negou a contratar com o segurado e receber o pagamento do prêmio.”.

Também se consignou que:
“Diante ausência de exigência de qualquer documentação médica do segurado, a seguradora assumiu o risco em contratar sem acautelar-se acerca do estado de saúde do contratante.”.

Portanto, a tese de má-fé não foi ignorada, mas rejeitada diante da ausência de prova suficiente de conduta dolosa atribuível ao segurado e da assunção do risco pela seguradora, que celebrou o contrato sem a prévia adoção das cautelas técnicas exigíveis.

Sobre o tema, cumpre assentar que a má-fé não se presume, de modo que o afastamento da cobertura securitária exige prova concreta de que o segurado omitiu, consciente e dolosamente, informação essencial capaz de influir na aceitação do risco.

No caso, a alegada existência de doença anterior não basta, por si só, para caracterizar má-fé, sobretudo porque o acórdão proferido na apelação concluiu que a seguradora não realizou investigação médica prévia à contratação e, ainda assim, aceitou a proposta e recebeu o prêmio.

A Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça admite a recusa da cobertura securitária por doença preexistente somente quando houver prévia exigência de exames médicos ou demonstração efetiva da má-fé do segurado, hipóteses que não foram reconhecidas no acórdão principal, razão pela qual não há omissão a sanar (AREsp n. 3.038.208/MT, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, decisão de 18/02/2026).

Também não se verifica omissão quanto à alegação de que o seguro teria sido contratado em razão da doença.

O acórdão principal não reconheceu prova de que a contratação tenha decorrido da enfermidade; ao contrário, assentou que a seguradora, embora pudesse exigir exames, documentos médicos ou perícia prévia, optou por contratar sem qualquer cautela técnica, assumindo o risco inerente ao negócio securitário.

A simples afirmação de que o segurado possuía doença anterior ou realizava acompanhamento de saúde não autoriza concluir que a contratação tenha sido motivada por tal condição, pois, para tanto, seria necessária prova de intenção deliberada de contratar o seguro em razão de risco já conhecido e conscientemente ocultado.

Modificar essa conclusão demandaria novo exame valorativo da prova e alteração do entendimento já adotado no acórdão de apelação, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A distinção entre tratamento médico e acompanhamento médico também não altera a conclusão do acórdão embargado, pois os cuidados clínicos pressupõe intervenção terapêutica voltada ao enfrentamento de determinada enfermidade, ao passo que o acompanhamento médico pode representar controle clínico, revisões periódicas, consultas ou monitoramento do estado de saúde, sem equivalência automática com agravamento consciente do risco ou intenção de omitir informação essencial.

Ainda que se admita a existência de acompanhamento ou tratamento médico, tal circunstância não basta, isoladamente, para reconhecer a má-fé do segurado, pois o elemento decisivo para o afastamento da cobertura securitária seria a prova de omissão dolosa de informação essencial, a qual não foi reconhecida no voto proferido na apelação.

Além disso, a seguradora, como profissional especializada no ramo securitário, poderia ter exigido exames, laudos, questionário médico ou documentação clínica antes da contratação, porém deixou de adotar tais cautelas, razão porque não pode transferir integralmente ao segurado, após a ocorrência do sinistro, o ônus preventivo que ela própria dispensou.

Quanto ao nexo causal entre a doença anterior e o óbito, a conclusão permanece a mesma, pois, ainda que se cogite relação entre a enfermidade e a morte, tal circunstância não legitima, de forma automática, a recusa da cobertura securitária, uma vez que, no contrato de seguro de vida, a doença preexistente somente afasta o dever de indenizar quando associada à prova efetiva de má-fé do segurado.

Como já assentado, a orientação da Corte Superior exige prova efetiva de má-fé para que a doença preexistente afaste a cobertura securitária, especialmente quando a seguradora não submeteu o segurado a exame médico antes da aceitação do contrato (AREsp n. 3.038.208/MT, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, decisão de 18/02/2026).

Como se vê, o voto de apelação examinou a questão essencial: a seguradora recusou a cobertura sob alegação de doença preexistente, mas não exigiu exames médicos prévios nem demonstrou má-fé suficiente do segurado.

A seguradora embargante pretende, em verdade, rediscutir a conclusão firmada pelo colegiado e obter efeitos infringentes, contudo o momento processual não constitui via adequada para substituir o entendimento adotado por outro mais favorável à parte.

Sabe-se que o julgador não está obrigado a responder, de forma exaustiva, a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já apresentou fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, pois basta o enfrentamento das questões essenciais ao julgamento (AgRg no AI n. 169.073/SP, Relator Ministro José Delgado, julgado em 04/06/1998).

No mesmo sentido, rejeitam-se embargos declaratórios quando a parte busca apenas novo exame da matéria de mérito, sem demonstração efetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no REsp n. 1.549.458/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 11/04/2022).

Quanto ao prequestionamento dos artigos 422, 757, 760, 765 e 766 do Código Civil, bem como dos artigos 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, não há omissão a suprir, pois a matéria foi apreciada à luz da boa-fé contratual, do contrato de seguro, da ausência de exames prévios, da falta de prova de má-fé e dos limites dos embargos de declaração.

De todo modo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Por fim, advirto que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ICATU SEGUROS S. A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026